Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-34.2020.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002511-34.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KEILA PEREIRA DOS SANTOS FRAZAO - CPF: 055.764.691-00 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO – VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA/APELADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Comprovada a existência de vício de vontade no ato da contratação de consórcio, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato e da restituição imediata do valor pago pela consumidora/Apelada.

2- A pessoa que foi induzida a erro, contratando produto diverso do que desejava sofre dano moral indenizável. No caso, ficou caracterizada a prática de ato ilícito da vendedora do consórcio que, por meio de informações inverídicas e imprecisas, induziu a consumidora/Recorrida a erro, a celebrar o contrato de consórcio achando se tratar de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Reserva Administradora de Consórcio Ltda. - EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por
Keila Pereira dos Santos
.

O Julgador
a quo
anulou o contrato firmado entre as partes, condenou a Apelante a restituir o valor de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante almeja a reforma integral da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial e determinado que os valores sejam restituídos somente quando da contemplação da cota do consórcio, com as deduções da multa contratual e taxa de administração previstas no contrato, sob a tese de que a Apelada tinha ciência do que estava contratando.

Contrarrazões no Id. 126886787.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada ao argumento de que a Autora/Recorrida foi ludibriada pela vendedora da empresa Apelante, que afirmou que embora no contrato constasse o termo “consórcio”, na verdade seria um financiamento e que na 1.ª Assembleia receberia o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Argumentou que a vendedora expressamente afirmou que não se tratava de um consórcio.

Alegou que pagou a entrada no valor de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais) porque acreditou na palavra da vendedora.

Relatou que depois de decorrido o prazo prometido, não recebeu o dinheiro e, ao questionar a vendedora, foi informada que outra pessoa efetuou lance e adquiriu a carta de crédito.

Assim, requereu a rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio, sob a tese de que foi induzida a erro mediante falsa promessa da vendedora da empresa, a condenação da empresa à restituição do valor de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para comprovar o alegado, a Autora/Apelada juntou o comprovante de pagamento e áudio em que questiona a vendedora quanto à natureza do contrato.

Na Contestação, a Apelante rechaçou as teses autorais, alegou que a Recorrida tinha ciência do que estava contratando, tanto que confirmou a contratação e, para comprovar, juntou áudio.

O Julgador
a quo
julgou procedentes os pedidos, anulou o contrato firmado entre as partes, condenou a Apelante a restituir o valor de R$ 3.460,00 (três mil, quatrocentos e sessenta reais), com correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante almeja a reforma integral da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho imaterial e determinado que os valores sejam restituídos somente quando da contemplação da cota do consórcio, com as deduções da multa contratual e taxa de administração previstas no contrato, sob a tese de que a Apelada tinha ciência do que estava contratando.

De fato, no documento denominado “Declaração de Capacidade de Pagamento e Responsabilidade de Compromisso Financeiro” consta de forma expressa, em negrito e grifado a seguinte informação (Id. 126886760 – Pág. 9):

ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado(a) a efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação imediata ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão.
O vendedor também não está autorizado quaisquer valores em espécie ou mesmo sob depósito em conta que não seja da Administradora de Consórcios.

Exatamente em virtude daquela redação, a consumidora questionou previamente a vendedora que, conforme é comprovado pelo áudio juntado pela Recorrida, explicou que a empresa Apelante trabalhava com duas modalidades contratuais, o consórcio tradicional e o autofinanciamento.

O áudio deixa evidente que a Recorrida não tinha interesse em contratar um consórcio
porque almejava obter o valor pretendido (R$ 50.000,00), tanto que afirmou que estava em dúvida porque no contrato diz consórcio; todavia, a vendedora foi categórica ao afirmar que depois de lançado no sistema não se trataria de consórcio. A Apelada inclusive solicitou que, depois de lançado no sistema, lhe fosse enviado o novo contrato por e
-mail
, e a vendedora assentiu que mandaria.

Assim, está devidamente comprovado o vício de consentimento na contratação, pois a consumidora Apelada foi induzida a erro, fato suficiente para anular o contrato e compelir a Apelante a devolver de imediato o valor pago.

Em outras palavras, está evidente que a hipótese não versa sobre rescisão contratual por desistência da consumidora Apelada, e sim de vício de consentimento, motivo pelo qual deve ser mantida hígida a sentença no capítulo que determinou que a empresa restitua, imediatamente, o valor desembolsado pela consumidora/Apelada.

Ademais, o áudio juntado pela Apelante é posterior à presença da Recorrida na empresa vendedora do consórcio e, de conseguinte, da contratação viciada, de modo que não tem o condão de afastar as irregularidades ocorridas anteriormente.

No que tange aos danos morais, é cediço que a anulabilidade do contrato, em regra, importa apenas o retorno das partes ao estado anterior, pois para o STJ o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar; todavia, este caso apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento, pois a vendedora foi ardilosa, ludibriou a Apelada, que teve suas expectativas inteiramente frustradas e, ainda, precisou ajuizar a demanda para resolver toda a situação criada pela vendedora.

Portanto, neste caso deve ser mantido o dever de indenizar os danos extrapatrimoniais e, considerando que não há pedido subsidiário para que a verba indenizatória seja reduzida, imperiosa a manutenção do valor fixado pelo Juiz sentenciante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022